Tribunal: STF
Processo: ARE 1268139
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Conforme a Lei n. 1.533/51 (vigente à época da impetração), a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato ou que tenha poderes para anulá-lo. No caso concreto, foi a autoridade impetrada quem determinou o desconto em folha, conforme se verifica, dentre outros documentos, do ofício assinado pelo Diretor de Administração e pelo Diretor Geral do CEFET/MG. 
    2. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mês a mês, ou seja, o ato impugnado se renova a cada período, o que reabre, portanto, o prazo para impetração do mandamus. 
    3. Nos termos da jurisprudência firmada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, o desconto em folha de pagamento de servidor público somente pode ser efetuado com a sua aquiescência, após regular procedimento administrativo, ou após sentença judicial transitada em julgado. 
    4. São inexigíveis as verbas de natureza alimentícia recebidas de boa -fé, ainda que pagas indevidamente. Precedentes deste Tribunal. 
    5. Apelação do CEFET/MG e remessa oficial não providas” (fl. 174, e-doc. 1).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 199, e-doc. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 41, e-doc. 2). 
    4. O agravante argumenta que “não se pretende reexame de acervo probatório. Demonstrou-se que o venerando acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais. Não se trata, portanto, de revolvimento do conjunto fático-probatório, eis que da simples leitura do acórdão constata-se a vulneração à Constituição federal. As questões levantadas no recurso dizem respeito à correta aplicação do direito federal ao caso concreto, e não ao exame das provas dos autos” (fl. 48, e-doc. 2). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Com relação à questão da reposição de vantagens financeiras, a orientação desta Corte é no sentido de que a Administração não pode efetuar descontos em folha de pagamento de valores considerados indevidos, sem prévia anuência do servidor e sem observância do devido processo legal. (…).
    Na hipótese dos autos, não está evidenciada a presença de tais garantias constitucionais, havendo ausência de documentos que comprovem a aquiescência do servidor, após regular procedimento administrativo, ou após sentença judicial transitada em julgado.
    Ainda no que respeita à exigência de repetibilidade de parcelas recebidas de boa-fé, por sua natureza alimentícia (…). Não há, assim, obrigação de devolução de parcelas recebidas de boa -fé, por seu caráter alimentar” (fl. 172, e-doc. 1).
    Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de instauração prévia de processo administrativo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório como condição de validade do ato administrativo cujo reflexo alcance direitos individuais.
    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR GPS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 712.316-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.5.2012).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI n. 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 737.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI 841.473. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. 1. O dever do beneficiário de boa-fé em restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram concedidos mediante decisão judicial ou pagos indevidamente pela Administração Pública, devido à sua natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do AI 841.473–RG, Relator Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, PARA PRONUNCIAR A DECADÊNCIA DO DIREITO DA PARTE AUTORA, RESSALVANDO QUE EVENTUAIS PARCELAS RECEBIDAS EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO SERIAM REPETIDAS, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 798.793-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora